Tribunal: TJMT
Processo: 0003031-53.2017.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003031-53.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TALITA DE OLIVEIRA DULEBA DO PRADO - CPF: 080.038.109-22 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - HAVENDO COMPROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

II - Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003031-53.2017.8.11.0033 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” onde litiga com TALITA DE OLIVEIRA DULEBA DO PRADO perante a 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 110781085 - Pág. 295 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos formulados na ação para condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) corrigido e acrescido de juros. Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 110781098 que há locais que não são servidos pelos ramais gerais de distribuição da Recorrente, face à distância verificada entre estes logradouros e os centros urbanos ou às estradas de rodagem servidas pelos ramais gerais - de distribuição, como ocorria no caso da propriedade rural da Recorrida;

Afirma que para que o consumidor receba energia elétrica nestes locais é imperioso que ela providencie, por sua conta e risco, a construção de um ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição de energia ao local a ser servido com energia elétrica, como ocorreu na espécie;

Sustenta que a rede elétrica em questão não está incorporada aos ativos da Concessionária, tendo a Recorrente somente assumido a responsabilidade pela operação e manutenção da rede, tendo em vista que a incorporação ocorre somente após o ressarcimento, o que ainda não ocorreu em razão da universalização;

Alega que a Recorrente não é obrigada a ressarcir o que a Recorrida alega ter pago, tendo em vista de não ter comprovado os gastos (anexado um documento extremamente informal), bem como executou a obra por sua conta e risco, tendo em vista que a Recorrente somente prestou o serviço de fornecimento de energia conforme solicitado, sendo seu direito receber pela energia consumida;

Registra que novamente se esclarece que o procedimento de incorporação não é automático. Com relação à Incorporação, esclarece-se ainda que esta dependa de um cronograma do Governo Federal, cujo prazo vai até 2018, chamado de processo de universalização. De acordo com a resolução 1.993/2015 as redes particulares não utilizadas para atender ao Programa Luz Para Todos deverão ser incorporadas pelas Concessionárias até 2018;

Suscita que se os proprietários de locais onde ainda não há ramal de distribuição de energia deseja receber o fornecimento em data anterior ao cronograma agirá por sua conta e risco quanto à contratação de profissionais técnicos. Ressalte-se que as condições e requisitos para incorporação, bem como seus prazos, estão previstos pela Resolução 229/2006 da ANEEL. É imprescindível mencionar que a Recorrida com a presente demanda pretende ainda obter da Recorrente o ressarcimento da obra da eletrificação, informando que teria pago o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem provas eis que juntou na exordial uma mera lista de gastos. Imperioso articular que os valores apresentados para indenização merecem ser impugnados, tendo em vista a total ausência de qualquer lastro probante nos documentos apresentados pela Recorrida;

Argumenta que vê-se que inexiste nos autos qualquer "Contrato de Prestação de Serviços" que contenha reconhecimento de firma, para que possa ter algum reconhecimento legal. Segundo, e mais absurdo é que a Recorrida anexa nos autos um documento totalmente informal, não indicando os gastos relativos com cada equipamento necessário à construção da obra, bem como comprovando o valor final. Não há nos autos nenhum documento comprovando os valores pagos na construção desta rede particular, tampouco há algum documento desta rede de distribuição construída;

Ressalta que fica evidenciada a má-fé da parte autora, quando a mesma, de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito;

Requer a reforma dos pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Contrarrazões sob ID. 110781953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por TALITA DE OLIVEIRA DULEBA DO PRADO, doravante denominada recorrida, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante denominada recorrente.

Noticiou a parte autora/recorrida que despendeu o custeio das obras de eletrificação de seu imóvel rural, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), motivo pelo qual pugna pelo ressarcimento, acrescido de correção e juros previstos na Resolução 223 e 414 da ANEEL.

Narrou que é proprietária de imóvel rural, Lote no 30 do Projeto de Assentamento Pouso Alegre, neste município, e que, com a anuência da Requerida/recorrente, e autorizada pela legislação de regência, construiu com recursos próprios a rede elétrica para servir seu imóvel, mediante projeto previamente aprovado pela requerida/recorrente, e que foi incorporada ao patrimônio dela a partir da eletrificação da rede.

Sustentou que a legislação aplicável prevê que a eletrificação rural deve ocorrer sem qualquer ônus para o consumidor, que, se optar por antecipar com recursos próprios à instalação fará jus ao respectivo ressarcimento por parte da concessionária dos serviços de energia elétrica.

O juiz aquo julgou a ação procedente para condenar a requerida/recorrente a ressarcir à autora/recorrida no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) corrigidos e acrescidos de juros

A tese recursal funda-se na necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, uma vez que a parte recorrida requereu o pagamento em data antecipada, em desobediência a ordem de pagamentos das despesas destinadas ao ressarcimento das instalações elétricas realizadas, além de não ter apresentado documentos plausíveis a comprovar os referidos gatos ora vindicados.

Irresignada, a apelante sustenta a ausência de obrigatoriedade de ressarcir o apelado pelos valores despendidos nas obras de construção de ramal particular de energia elétrica, por não ter comprovado o recorrido os valores cobrados.

Após detida análise dos autos, infere-se que a questão não é de difícil elucidação.

Analisando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que a controvérsia reside na legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avenças, como forma de execução do programa governamental denominado “Luz no Campo”, com direito ou não a restituição dos valores aportados e na possibilidade de revisão do pacto para estender, em favor da parte autora, os benefícios do denominado programa “Luz para Todos” (Decreto no 4.873/2003).

O Decreto n° 41.019/57 dispõe expressamente acerca da responsabilidade total da concessionária no caso dos autos, bem como quanto à devolução dos valores despendidos pelo consumidor para realização da obra de instalação da rede de energia elétrica.

Vejamos:

“Art. 140. O atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira do consumidor.

§1° A critério do concessionário, o pagamento de que trata este artigo poderá ser parcelado.

§2° Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este, mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos indispensáveis à realização da obra. A concessionária efetuará a restituição da parcela de sua responsabilidade por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma entre as partes convencionadas”.

“Art. 141. São de responsabilidade total do concessionário os encargos correspondentes a:

I - obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas diretamente ao atendimento de novas cargas;

II - obras necessárias para atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II aplica-se igualmente aos casos em que a execução das obras seja feita concomitantemente com o atendimento de solicitações enquadradas no art. 138”.

Destaque-se que o supracitado Decreto permite que a concessionária pactue a restituição do investimento por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outras formas entre as partes convencionadas, mas jamais se pode cogitar da temerária proposição apresentada pela requerida de ausência de restituição, justamente porque fadado ao enriquecimento indevido da concessionária que incorporou as instalações de energia elétrica, cujos encargos são de sua total responsabilidade, conforme já delineado.

O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial para garantir o mínimo existencial básico, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, não pairando dúvidas quanto à responsabilidade exclusiva da requerida pelo pagamento das despesas advindas da instalação da rede de energia elétrica.

Registre-se que, estando a estrutura financiada pela parte requerente incorporada ao patrimônio da parte requerida, cabe o dever de arcar integralmente com seu custo, sob pena de enriquecimento indevido.

Deste modo, não há como fugir do tratamento igualitário para ambos, uma vez que o fim específico dos programas foi o atendimento a consumidores rurais em iguais condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, esculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal.” (sem grifos no original).

Deveras, em que pese o esforço da empresa de energia apelante, em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que o autor deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, exceto os valores já atingidos pela prescrição, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipado a instalação com recursos próprios, com a necessária autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever dessa em ressarci-lo.

A proposito, os julgados deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVAS QUE COMPROVAM A CONSTRUÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA PELO AUTOR - UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO A OUTROS CONSUMIDORES - COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO DE VALORES PELO PARTICULAR NECESSIDADE DE INDENIZAR O PARTICULAR PELAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA REDE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 229/06 - REGULAMENTAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANDO A PARTE BUSCA SOLUCIONAR A QUESTÃO VIA JUDICIAL - ORÇAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.” (RAC n. 0002781-65.2017.8.11.0018, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.” (RAC n. 39191/2017, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.“ A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.” (RAC n. 68675/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/10/2017).

Assim, diante da prova escrita apresentada pelo apelado, competia a apelante comprovar que o valor apresentado não foi efetivamente pago pelo apelado que reclama a restituição, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento doutrinário de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, TeoriaGeral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Ademais, não é possível a aplicação do disposto no art. 37, §1o, da Resolução n. 414/10 da ANEEL, tendo em vista que a apelante deixou de apresentar orçamento para realização da obra, consoante exegese do inciso II da referida norma legal.

Observa-se que os documentos juntados aos autos, que o autor trouxe, são prova suficiente da instalação da rede de eletrificação em sua propriedade rural e do valor gasto, inclusive com autorização e fiscalização da própria apelante.

De outro modo, em que pese às alegações, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo apelado foram incorporadas ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, verbis:

“Art. 42...

(...)

IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”.

Importante mencionar, que no presente caso, os gastos e despesas que o autor reclama a restituição, não se enquadram naqueles em que o consumidor deve arcar sozinho com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma Resolução n. 414/2010, vejamos:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção

XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção.

XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade do apelado em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da apelante, sob pena de enriquecimento indevido dela.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prosperar; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

Dessa forma, a propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

“... A imposição de pena pela litigância de má-fé não dispensa a indicação precisa dos fatos concretos que a motivaram, não sendo suficiente a simples afirmação genérica de que houve resistência injustificada” (RSTJ 134/325).

“... Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ-1a T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).

“... A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo” (STJ-1a T., REsp 615.699, Min. Luiz Fux, j. 4.11.04, DJU 29.11.04). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 334.259, Min. Castro Filho, j. 6.2.03, DJU 10.3.03; STJ-5a T., REsp 749.629, Min. Arnaldo Esteves, j. 16.5.06, DJU 19.6.06.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022